Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-19.2024.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001807-19.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO - CPF: 063.264.221-16 (APELANTE), IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA - CPF: 028.392.951-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA CRUZ - CPF: 023.477.111-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE FERNANDO BERTOGNA - CPF: 022.287.021-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, DO CP) – PEDIDO DE DECODE DA QUALIFICADORA – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO POR VÍDEO, FOTOGRAFIAS, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO DO RÉU – INDENIZAÇÃO FIXADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REGIME SEMIABERTO PRESERVADO – MULTIRREINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com fixação de indenização no valor de R$ 903,00.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(a) verificar a suficiência de provas para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo;

(b) apurar a legalidade da indenização fixada de ofício; e

(c) analisar a adequação do regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A ausência de exame pericial não inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios idôneos, como filmagens, imagens, testemunhos e confissão do acusado – elementos presentes no caso concreto.

4. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Ausentes tais requisitos, deve ser afastado o quantum indenizatório fixado de ofício.

5. O regime inicial semiaberto mantém-se adequado, diante da multirreincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP e da Súmula 269 do STJ.

6. Prequestionados os dispositivos legais invocados, porquanto examinados na fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento da reparação mínima de danos.

Tese de julgamento
:

“1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal, documental ou audiovisual, sendo prescindível o laudo pericial quando presentes outros elementos idôneos. 2. É ilegal a fixação de indenização de ofício, sem pedido expresso e sem instrução probatória específica.”

__________

Dispositivos legais citados:
CP, arts.
33, §2º, b, 59, 61, I, 155, §4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Quinta Turma, j. 22/10/2019, DJe 28/10/2019; STJ, AgRg no AREsp 2068728/MG, Quinta Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022; Súmula 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal nº 1001807-19.2024.8.11.0033, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, I, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal
, à sanção de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, cumulados com a indenização à vítima no valor de R$ 903,00 (novecentos e três reais).

Em suas razões recursais anexadas no ID 295375922, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pretende
o
decote da qualificadora
correspondente ao
rompimento de obstáculo
, porquanto afirma que inexistem provas suficientes acerca de sua efetiva ocorrência; ao que agrega os pedidos de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e de
exclusão do
quantum

indenizatório fixado
, este último ao argumento de que não houve comprovação dos prejuízos sofridos, tampouco pedido expresso do Ministério Público para imposição da reparação mínima, assim como não fora oportunizado à i. Defesa o exercício do contraditório. Ao final, prequestiona a matéria debatida para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID
295375924,
o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
lançado sob o ID 298904869, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente para o fim de afastar o
quantum
indenizatório estipulado na r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 295375918), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se útil,
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que na origem, o ora apelante
LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 14 de novembro de 2024, período vespertino, no imóvel localizado na Avenida Amós Bernardino Zanchet, s/n, Bairro Jardim Tropical, município de Nova Maringá/MT, o denunciado LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em fios de cobre pertencentes à vítima Caique Fernando Bertogna, conforme registrado no vídeo de id. 176247936.

Segundo apurado, na data e local indicados, o denunciado Luis Fernando, aproveitando-se da ausência da vítima Caique Fernando Bertogna e mediante arrombamento da porta do imóvel com o auxílio de uma ferramenta manual (rompimento de obstáculo), subtraiu fios de cobre pertencentes ao ofendido, conforme registrado no vídeo de id. 176247936, causando à vítima um prejuízo estimado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ex vi do auto de avaliação indireta nº 2024.16.542759 (id. 176247932) e imagens de ids. 176247933, 176247934 e 176247935.

Ao perceber a subtração de seus bens e confirmar o ato delitivo no sistema de monitoramento, a vítima acionou a Polícia Militar que, após diligências, logrou efetuar a prisão em flagrante do denunciado, que confessou ter realizado o furto no imóvel da vítima e vendido os fios de cobre para pessoa não identificada.

Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado Luis Henrique era reincidente (art. 61, I, do CP), vez que ostentava condenação transitada em julgado.

Boletim de ocorrência nº 2024.348597 (id. 176247926), termos de depoimentos das testemunhas (ids. 176247928 e 176247930), termo de depoimento da vítima (id. 176247931), auto de avaliação indireta nº 2024.16.542759 (id. 176247932), imagens (ids. 176247933, 176247934 e 176247935), vídeo da câmera de monitoramento que mostra a conduta delitiva do denunciado (id. 176247936), termo de interrogatório nº 2024.8.260351 (id. 176247939) e relatório policial nº 2024.12.12856 (id. 176248251).”
-
vide
ID 295375872.

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
procedente

a pretensão acusatória
para condená-lo nos exatos termos da denúncia, impondo-lhe a sanção de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal e de indenização à vítima no valor de R$ 903,00 (novecentos e três reais).

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do decote da qualificadora do rompimento de obstáculo:

O primeiro estandarte recursal consiste no pretenso decote da qualificadora prevista no art. 155, §4.º, inc. I, do CP, sob a alegação de que não restou demonstrado o emprego de esforço incomum para ingresso na residência, inexistindo documento pericial apto a atestar tal circunstância.

A pretensão
não merece
prosperar.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, “
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial”
[
ex vi
AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019].

No caso em apreço, não fora realizado o respectivo laudo pericial nos exatos moldes previstos em lei, entretanto,
o rompimento de obstáculo na casa invadida por
LUIS FERNANDO
restou claramente comprovado, tanto pelo vídeo extraído do sistema de monitoramento, que capturou o exato momento em que o apelante arrombou a porta e adentrou no imóvel
[ID 295375855, minuto 04:17 ao 04:50]; quanto
pelas imagens acostadas aos autos
do ID 295375852 ao ID 295375854, que bem evidenciam os danos causados à fechadura da porta da frente da residência.

Nesse aspecto, aliás, de se ressaltar que a ausência de perícia no local do crime mostra-se justificada porquanto os danos acarretados pela ação criminosa ocorreram na porta de entrada do imóvel, de maneira que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava [com a fechadura danificada], certamente causaria insegurança ao proprietário –
ex vi
do STJ - AgRg no AREsp: 1271250 ES 2018/0075986-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018.

Não bastasse, a ocorrência da mencionada qualificadora é corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima
Caique Fernando Bertogna

em ambas as fases da persecução penal
(ID 295375850 e ID 295375907), bem como pelo
relato judicial
do policial militar
Iasley Garcia Meira
(ID 295375907) e pela confissão do apelante
LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO
(ID 295375858 e ID 295375907).

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova oral efetivada pelo d. magistrado
a quo
na r. sentença objurgada, o que cumpre destacar no atual momento processual é a verossimilhança dos relatos colhidos sob o crivo do contraditório, convergindo em destacar que o ingresso de
LUIS FERNANDO
na residência da vítima efetivamente ocorreu mediante o arrombamento da fechadura da porta de entrada.

Ao minudenciar a dinâmica fática, o ofendido
Caique Fernando Bertogna
ponderou à autoridade judiciária
“que o imóvel arrombado está localizado ao lado de seu antigo local de trabalho; QUE, no dia do ocorrido,
ao retornar do almoço, percebeu que as portas haviam sido arrombadas
”
(ID 295375907).

E, com efeito, a despeito dos argumentos vertido pela i. Defesa, certo é que o próprio apelante
LUIS FERNANDO
confessou à autoridade policial ter
“arrombado a fechadura da casa utilizando uma chave de fenda”
(ID 295375858 – Pág. 2), narrativa que foi ratifica por ele
sob o crivo do contraditório
; evidenciando, portanto, a ocorrência da mencionada qualificadora.

Nessa ordem de ideias, a prova testemunhal, aliada às evidências captadas pelas imagens das câmeras de segurança do imóvel e à confissão do recorrente, confere suporte suficiente para a caracterização do rompimento de obstáculo, sendo descabido o decote pretendido pela defesa; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas testemunhais e fotográficas, sendo desnecessária a realização de perícia quando há outros elementos que atestam sua ocorrência
. 3. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde de comprovação de efetiva corrupção do adolescente. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(N.U 1000943-02.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – destaquei.

Em sendo assim, preservo a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

2.

Da almejada exclusão do
quantum
indenizatório:

Conforme delineado, a i. defesa pugna, ainda, a
exclusão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima
em decorrência da infração penal, alegando que não há pedido expresso na denúncia; a matéria não foi debatida sob o crivo do contraditório e não restou evidenciado o prejuízo sofrido pela vítima à conta do delito imputado na denúncia – a qual, aliás, externou seu desinteresse no ressarcimento dos objetos furtados.

O pleito
merece acolhimento
.

Analisando detidamente o pronunciamento judicial objurgado, é possível constatar que a MM. Juíza
a quo
estabeleceu o valor de
R$ 903,00 (novecentos e três reais)
, a título de reparação dos danos em favor da vítima, valendo-se dos seguintes argumentos:

“
Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV)

Considerando que consta nos autos comprovação do valor do prejuízo suportado pela prática delitiva nos Ids. 183600831 e 183953808,
CONDENO
o réu ao pagamento, em favor da vítima, de R$ 903,00 (novecentos e três reais), com juros e correção monetária a partir da data do crime (Súmulas n. 54 e n. 43 do STJ).

Deve ser aplicada a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.”

(sic – ID 295375908).

Acerca da temática, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima
, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
, pressupõe a indicação de valor e
prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

No caso concreto, conquanto a d. autoridade policial tenha elaborado o Auto de Avaliação Indireta n. 2024.16.542759 (ID 295375851), atribuindo à
res
subtraída o valor estimado de R$2.000,00 (dois mil reais);
não houve pedido expresso de reparação dos danos pelo i. representante do Ministério Público
,
tampouco fora realizada instrução específica acerca da questão
, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque
in casu
, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Destarte, tendo em linha de conta que a verba indenizatória foi estipulada
ex officio
pela d. magistrada singular, em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima
; entendimento que coaduna com a jurisprudência deste eg. Sodalício:

“[...] 5.
Não é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem pedido expresso e valor determinado na exordial
[...].” (
vide
N.U 1007428-55.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025. Publicado no DJE 18/06/2025). Grifei.

Desse modo, procedente o pleito defensivo de exclusão do
quantum
indenizatório.

3.

Da pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, a i. Defesa almeja o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, do semiaberto para o aberto, firme na alegação de que a reincidência do apelante, isoladamente considerada, não constitui argumento hábil a justificar a imposição do regime intermediário, notadamente porque tal peculiaridade foi devidamente sopesada como agravante, na segunda fase dosimétrica.

Sem razão
, contudo.

Nada obstante o
quantum
de pena privativa de liberdade imposta ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos e, portanto, se amolde ao requisito objetivo do regime prisional mais brando, revela-se escorreito o recrudescimento realizado em primeiro grau de jurisdição, por se tratar o apelante de agente
multirreincidente
, que ostenta em seu desfavor
três
guias de execução, consonante visto no Processo Executivo de Pena n.º 2000374-22.2021.8.11.0015 (SEEU).

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal particularidade
recomenda o regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“(...) III - O regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação deste Sodalício: ‘é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’
(Súmula n. 269, Terceira Seção, DJ de 29/05/2002, p. 135). Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.984.582/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.) – Destaquei.

Acresça-se, outrossim, que o fato de a reincidência ter sido valorada na segunda etapa dosimétrica como circunstância agravante não obsta seja ponderada, também, como justificativa para imposição do regime prisional intermediário; não havendo, portanto, falar em violação ao princípio do
ne bis in idem
, tal como pretende fazer crer a i. Defesa.

Acerca da temática, colaciono o seguinte precedente o c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 4.
Não há bis in idem na valoração da reincidência tanto na dosimetria da pena quanto na fixação do regime prisional
.”
(vide AgRg no AREsp n. 2.698.901/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Grifei.

Destarte,
conserva-se
o regime inicial semiaberto para início da expiação da pena.

4.

Do prequestionamento:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO
, tão somente para o fim de
excluir o
quantum
indenizatório
estabelecido pela magistrada
a quo
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT na ação penal nº 1001807-19.2024.8.11.0033
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025